Tribunal: STF
Processo: Rcl 46683
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela CRAISA – Companhia Regional de bastecimento Integrado de Santo André, contra ato judicial proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275, de minha relatoria, bem como no decidido no Tema 253 da repercussão geral.
    Na peça inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 7/10):
    O ato reclamado envolve a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que a execução em face dessa empresa pública, prestadora de serviço público (monopólio estatal), sem finalidade lucrativa (não distribui lucro aos acionistas), não prossiga pelo rito dos precatórios.
    A jurisprudência deste Pretório Excelso foi flagrantemente desobedecida, não restando alternativa à reclamante, considerando a possibilidade de bloqueios judiciais em suas contas bancárias e a penhora de bens, senão o ajuizamento da presente reclamação, com vistas a preservar a autoridade do entendimento já sedimentado por essa E. Corte.
    (...)
    Resta evidente que a r. decisão que admite a penhora de bens desta empresa pública, prestadora de serviço público de monopólio Estatal (atua em ambiente não concorrencial) e que não possui finalidade lucrativa (não distribui dividendos aos acionistas), gera risco grave de difícil ou incerta reparação, violando o decidido nas ADPFs 275, 387, 437 e no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253.
    (...)
    Considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos.
    Percebe-se que o Tribunal de Justiça Bandeirante vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437 e no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADPF 275, 387 e 437, bem como a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, casse a decisão proferida nos autos nº 1030650-44.2016.8.26.0554, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios (fl. 25).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado. 
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275, de minha relatoria, bem como no decidido no Tema 253 da repercussão geral. 
    Na presente hipótese, o órgão jurisdicional reclamado, fazendo referência à natureza jurídica da reclamante, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, conforme demonstrado, no ponto de interesse, a seguir transcrito (doc. 7, fl. 388/390):
    A matéria aqui tratada, referente a impossibilidade das sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE n. 599.628/DF, Tema n. 253: “PRECATÓRIO APLICABILIDADE ADMINISTRAÇÃO – INDIRETA” (...)
    Ressalte-se que, na ADPF 387, 437 o Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Todavia, a análise da pretensão quanto à atuação da Agravante em regime de concorrência e à distribuição de lucros exigiria o exame do conjunto probatório constante dos autos, incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da C. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis:
    “Consigno, a propósito, tratar-se a ora apelante de empresa pública constituída sob a forma de “sociedade civil com fins econômicos”, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal de Santo André 6.639/1990 (folhas 71). Ademais, a Lei Municipal 9.603/2014, no respectivo artigo 1º, estabelece que essa pessoa jurídica de direito privado possui “patrimônio próprio e é dotada de autonomia administrativa e financeira” (folhas 82).
    Outrossim, é presente, ao menos nesta feita, constar do Estatuto social dessa recorrente (artigo 1º) ser ela “empresa pública, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado”, regida “pela legislação relativa às sociedades anônimas” (folhas 83).
    Desse modo, neste momento de sumária cognição, vejo não gozar essa apelante dos privilégios das entidades públicas, entre os quais, a dispensa do preparo (artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil).
    (...)
    Acrescente-se, ainda, que o inciso II do referido dispositivo constitucional estabelece que a empresa pública está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhista se tributários. Assim, nenhum motivo existe para a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à pessoa jurídica de direito privado, mesmo que esta preste serviços públicos”. (fls. 316/317).
    Ocorre, porém, que o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada, pois, conforme consta dos autos (doc. 3, fl. 4), a ora reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no município de Santo André, desenvolvendo atividades, como: a distribuição de alimentação escolar (merenda), de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da empresa pública prestadora de serviço público essencial, ora reclamante, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 
    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões monocráticas, envolvendo a empresa pública municipal, ora reclamante, favoráveis à sua pretensão: Rcl 45.521 MC, DJe de 22/2/2021; RCL 45.472 MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para que a reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente